Tribunal: TJBA
Processo: 0502421-88.2018.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502421-88.2018.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTES: MARIA DE LOURDES SILVA BOTELHO BARROS e outros (10)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

APELADO: MUNICÍPIO DE GUANAMBI

Advogado(s)
:
ADRIANA PRADO MARQUES, ALEXANDRE GUANAIS TEIXEIRA registrado(a) civilmente como ALEXANDRE GUANAIS TEIXEIRA, NILSON NILO RODRIGUES PEREIRA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORAS MUNICIPAIS. INCENTIVO POR TITULAÇÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA NA RÉPLICA. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança, proposta em face do Município de Guanambi, com o objetivo de obter o pagamento de incentivo por titulação, previsto nos arts. 48 e 49 da Lei Municipal n.º 1.089/2016,
sob f
undamento de preclusão na juntada da documentação comprobatória da titulação. As Apelantes alegaram preenchimento dos requisitos legais, a regularidade da apresentação de documentos na réplica e a desnecessidade de reinício do feito, por economia processual.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se é válida a a
nexação
de documentos comprobatórios da titulação, apenas, na fase de réplica, sem configurar preclusão;
e
verificar
o
preenchi
mento d
os requisitos legais
à
concessão do incentivo por titulação, nos termos da Lei Municipal n.º 1.089/2016.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apresentação de documentos, na réplica, é admitida quando destinada a contrapor alegações trazidas na contestação, especialmente
se
o feito ainda não est
iver
saneado, inexistindo preclusão nesse caso, nos termos do art. 434 do CPC e de precedentes do STJ.

4. A Lei Municipal n.º 1.089/2016 estabelece critérios objetivos para a concessão do incentivo por titulação, prevendo percentuais de 2% a 40%, conforme a carga horária dos cursos realizados, com efeitos financeiros retroativos à data do protocolo do requerimento administrativo, desde que comprovada a titulação.

5.
I
ncontroverso
s
o
s
protocolo
s
dos requerimentos administrativos e a juntada de certificados de conclusão dos cursos, inexistindo comprovação de adimplemento pelo
Ente Público
, o que impõe a concessão do benefício.

6. A atualização monetária e os juros moratórios devem observar os parâmetros definidos no Tema 810 do STF e no Tema 905 do STJ, com as alterações promovidas pela EC n.º 113/2021.

7. Diante da procedência do pedido, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial, com isenção de custas
à Municipalidade
e fixação de honorários na fase de liquidação.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.
__________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 434; CF/1988, art. 30, I; Lei Municipal n.º 1.089/2016, arts. 48 e 49.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/BA, AP n.º 0502416-66.2018.8.05.0088, Rel. Juíza Substituta Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda, j. 08.04.2025; TJ/BA, AP n.º 0503465-20.2016.8.05.0022, Rel. Desª Regina Helena Ramos Reis, j. 23.11.2023; TJ/BA, AP n.º 8000123-94.2017.8.05.0018, Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos, j. 09.11.2023; STF, RE 870.947/SE, Tema 810; STJ, REsp 1.495.146/MG, Tema 905.
__________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n°.
0502421-88.2018.8.05.0088
,

oriundos da 2ª
Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da
Comarca de
Guanambi
, na qual figuram como Apelantes
MARIA DE LOURDES SILVA BOTELHO BARROS E OUTRAS,

sendo
Apelad
o o

MUNICÍPIO DE GUANAMBI.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
ao recurso.